Tribunal: TJSP
Processo: 2055138-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra decisão inicial proferida nos autos do agravo de instrumento no 2055138-49.2022.8.26.0000, que deferiu o efeito suspensivo – Agravo de instrumento julgado nesta data, com o provimento do recurso – Perda do objeto – RECURSO PREJUDICADO.